Tribunal: TJPA
Processo: 0005940-03.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005940-03.2019.8.14.0005

APELANTE: LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 14, II TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À SESSÃO DO JURI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DE RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DECLARADA A FIM DE QUE SEJA REALIZADA NOVO JURI, BEM COMO PROFERIDA NOVA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sem conhecer o teor dos atos produzidos na sessão plenária do Juri, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne à alegada condição de usuário do recorrente.

2.
In casu
, foram tomados os depoimentos de testemunhas de acusação e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação, uma vez que inaudíveis as declarações prestadas.

3. Recurso conhecido, para, acolher a preliminar suscitada e declarar nula a sessão plenária do Juri, inclusive, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso
e
acolher a preliminar suscitada,
declarando a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri, a qual foi submetido o apelante, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que outra seja produzida, bem como proferida nova sentença, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
, em face da r. sentença, proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Altamira/PA, que condenou a pena definitiva de
14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, em
regime inicialmente fechado
, pelo crime do
art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia,

que no dia 09/05/2019, por volta das 21h, na residência localizada na Rua Pedro Henrique Mauad, nº 512, bairro Jardim Independente II. Altamira/PA, os denunciados, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram a vítima Ruibivaldo Cabral da Luz e tentaram matar a vítima Laiane Souza da Silva.

Segundo apurado, os denunciados são integrantes de organização criminosa denominada Comando Classe A-CCA e em guerra instalada na região com facções rivais, resolveram executar a vítima em razão de disputa territorial pelo tráfico de drogas, uma vez que a vítima Ruibivaldo seria traficante de entorpecentes em Altamira. O motivo fútil se deu em razão de disputa entre facções rivais por território comercial de tráfico de entorpecentes.

Na data dos fatos a vítima Laiane estava na cozinha da residência quando fol surpreendida com a chegada dos denunciados, que perguntavam por Ruibivaido, seu companheiro. Ato continuo eles adentraram a residência e desferiam um disparo de arma de fogo contra o cachorro das vítimas, ocasião em que Ruibivaldo saiu do quarto e foi alvejado. sem qualquer chance de defesa, por vários disparos de arma de fogo efetuado por BRUNO, enquanto LUCAS permanecia na porta da residência dando apoio ao comparsa.

Consta, ainda, que a vítima Laiane, ao tentar fugir do local, foi também alvejada por dois disparos de arma de fogo e atingida na perna direta. O crime de homicídio conta Laiane somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes

Em
razões recursais (ID 10387097– Págs 554/566)
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela:

- nulidade no depoimento das testemunhas, sob a alegação de que as testemunhas leram o processo antes do Juri;

- nulidade pela demonstração do vídeo em momento anterior à sustentação em plenário;

- nulidade pela ausência de explicação na quesitação aos jurados;

No
mérito
, requer:

- a reforma da dosimetria da pena.

Em
contrarrazões (ID 10387112 – Págs. 596/603)
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do Recurso de Apelação interposto por Lucas Gomes de Oliveira, no sentido de reformar a Sentença proferida apenas no que tange aos seguintes aspectos da dosimetria da pena: a) aplicar ou fundamentar a não aplicação da atenuante da confissão em relação tanto ao homicídio consumado quanto ao homicídio tentado; b) aplicar o patamar máximo de redução da pena relativa à participação de menor importância também para o crime de homicídio consumado e c) aplicar o patamar máximo de redução da pena pela tentativa ou fundamentar devidamente a adoção de patamar distinto. Nos demais aspectos, o Ministério Público pugna pela rejeição das preliminares e manutenção da sentença.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, entende que deve ser declarado nulo o ato processual, sendo necessária a repetição, tendo em vista a impossibilidade de compreensão dos depoimentos impugnados pela Defesa, em respeito às garantias constitucionais do réu, restando prejudicada a análise dos demais pleitos do presente recurso.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Nulidade absoluta. Cerceamento de defesa. Sentença condenatória. Mídia audiovisual corrompida.

Antes de analisar o mérito das razões recursais, no entanto, uma questão surge insuperável, qual seja,
nulidade processual
em razão da mídia referente à sessão plenária do Tribunal do Juri, realizada em 16/03/2022 (ID 10387103, págs. 574/577), contendo a oitiva de duas testemunhas e interrogatório do acusado.

Assente-se, desde logo, a impossibilidade de recuperação do referido registro, segundo esclarece a Certidão de ID 17230424.

Na sessão em referência, conforme mencionado ao norte, foram tomados os depoimentos de testemunhas de acusação e interrogatório do apelante. Não se tem acesso, entretanto, ao conteúdo de tais declarações, seja por meio de mídia eletrônica, seja por meio de degravação, uma vez que inaudíveis as declarações prestadas.

Dessa forma, não se sabe, com a certeza exigida para o julgamento do recurso em tela, as circunstâncias do ato praticado, condição indispensável para a apuração da verdade dos fatos, de modo que
não resta possível o reexame da prova por esta instância revisora.

Assim, é certo que a impossibilidade de recuperação de tais elementos de prova provoca nulidade absoluta, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitucionalmente assegurados.

Dessarte, sem conhecer plenamente o teor dos atos produzidos na sessão plenária em voga, este Tribunal não pode dar efetividade ao duplo grau de jurisdição, apreciando as razões recursais do apelante, em especial no que concerne às alegadas nulidades ocorridas em Sessão do Juri

Nessa seara de cognição, transcrevo jurisprudência desta Egrégia Corte, em caso similar:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
JÚRI
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
MÍDIAS PARCIAIS E INAUDÍVEIS
DA SESSÃO PLENÁRIA.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
. ANÁLISE PREJUDICADA EM SEGUNDO GRAU.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SUBMISSÃO DO RECORRENTE A
NOVO JULGAMENTO
. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008755-37.2014.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023).

Reconhecida a nulidade, resta prejudicado o exame dos demais pedidos do apelo defensivo, diante da consequente repetição das provas produzidas e da nova sentença a ser proferida pelo Magistrado primevo.

Pelo exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso e
ACOLHO A PRELIMINAR suscitada
, declarando a nulidade do julgamento da Sessão do Tribunal do Júri, a qual foi submetido o apelante, determinando a devolução do feito ao juízo de origem, a fim de que LUCAS GOMES DE OLIVEIRA seja submetido a novo julgamento, bem como proferida nova sentença, restando prejudicado o mérito do apelo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desemb.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024